Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-59.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001656-59.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANIA DAS DORES ARAUJO - CPF: 007.774.691-03 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recorrente não foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária.

Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida,

não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANIA DAS DORES ARAUJO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante afirma que a perícia judicial concluiu pelo nexo de concausalidade do acidente com as lesões. Além disso, apontou a invalidez permanente parcial para atividades habituais.

Aduz que ficou comprovado que o surgimento das lesões ocorreu no período que trabalhava para o Apelado e durante o período de cobertura do seguro, por esse motivo faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Afirma que também faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que as lesões acometidas se desencadearam em virtude das atividades laborais. E, sob esse argumento, sugere o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137087311.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
SILVANIA DAS DORES ARAUJO
ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
relatando que exerce atividade de auxiliar de serviços gerais, desde 01/03/2004, na empresa Marfrig Global Foods S.A., tendo aderido ao seguro de vida em grupo proposto pela empregadora Marfrig.

Afirma que foi acometida de doenças ocupacionais incapacitantes para o trabalho, entre elas, lesão no ombro direito que ocasionou em Tendinopatia difusa do supra espinhal notadamente em zona crítica, sem sinais de ruptura, (CID-10 G 56 0)-Síndrome do túnel do carpo, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, pelo excesso de peso, pela postura incorreta e posições incômodas, associadas ao horário de trabalho extenuante tudo isso somado às condições ergonômicas inadequadas, que resultou em incapacidade para o trabalho.

Aduziu que foi afastada das atividades laborais devido às patologias descritas. Diante disso, requereu a condenação do Banco Recorrido ao pagamento da indenização do seguro de vida em grupo.

Após a contestação (ID. 137087278) e a impugnação (ID. 137087287), foi realizada perícia judicial, concluindo-se que a Apelante possui incapacidade laboral parcial e não há comprometimento para atividades da vida diária privada ou social (ID. 137087298).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo pela autora

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do recurso.

No caso concreto, a Apelante aderiu à proposta de Seguro de Vida em grupo N.o 853430, a qual havia cobertura para os eventos
“morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total doença
.” (ID. 137087280).

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial encartado no ID. 137087298, constou na conclusão que a Apelante “
Tem invalidez permanente parcial e incompleta do ombro e punho, em grau leve, correspondente a 25% de prejuízo funcional cada
.”

Diante disso, é nítido que a Apelante pretendeu ser indenizada por evento que não está albergado na apólice de seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura para o caso de morte acidental ou invalidez
permanente total
, o que não ocorreu no caso em exame.

Assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato.

Diante disso, no caso dos autos, a Recorrente não foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA 1. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" ( AgRg no REsp 1313537/RS). 2. Não comprovada hipótese de cobertura, não há falar em pagamento de indenização securitária, mormente quando há perícia judicial, atestando que o segurado possui incapacidade parcial para o trabalho. 2. Se não for constatado pela perícia técnica que o segurado está acometido de invalidez funcional permanente total por doença, a seguradora não deve se obrigada ao pagamento da indenização securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0324.15.011786-3/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da sumula em 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO - SEGURO DE VIDA - COBERTURA SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA - PERÍCIA - INVALIDEZ PARCIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO - SEGURO DE VIDA - COBERTURA SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA - PERÍCIA - INVALIDEZ PARCIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO - SEGURO DE VIDA - COBERTURA SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA - PERÍCIA - INVALIDEZ PARCIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO -- SEGURO DE VIDA - COBERTURA SECURITÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA - PERÍCIA - INVALIDEZ PARCIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - O prazo prescricional para o exercício da pretensão de seguro é de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade do segurado ( CC, art. 206, § 1o, II, b)- Se o processo apresentar condições imediatas de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o seu mérito, conforme previsão do art. 1.013, § 4o, do CPC (teoria da causa madura) - Para ter direito à indenização de seguro, a incapacidade do segurado deve se enquadrar na cobertura securitária prevista no contrato de seguro. (TJ-MG - AC: 10040140031572001 Araxá, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 17/10/2018, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018).

Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022